Tribunal: TJMT
Processo: 1029431-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029431-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), EMANUELLE BRITO DIVINO - CPF: 022.451.201-32 (AGRAVADO), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. DIREITO DE PREFERÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, nos autos de Ação de Consignação em Pagamento, deferiu tutela de urgência para suspender a alienação de imóvel objeto de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

A decisão agravada também autorizou o depósito judicial do valor incontroverso e fixou multa cominatória de R$ 50.000,00 em caso de descumprimento. O banco agravante alega ausência dos requisitos legais para concessão da tutela e excesso no valor da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC; (ii) analisar se a multa cominatória arbitrada mostra-se desproporcional, justificando sua exclusão ou redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A presença dos requisitos do art. 300 do CPC é reconhecida diante da plausibilidade do direito invocado pela autora, consubstanciado em sua tentativa frustrada de exercer o direito legal de preferência na reaquisição do imóvel, conforme o § 2o-B do art. 27 da Lei 9.514/97, e do risco de dano irreparável diante da possibilidade de alienação do bem de moradia.

4.

A tutela de urgência concedida encontra respaldo em sentença prolatada na Ação Anulatória conexa, a qual reconheceu a nulidade do leilão extrajudicial em razão da ausência de intimação válida da devedora, reforçando a necessidade de preservação do imóvel.

5.

A multa cominatória de R$ 50.000,00 não se revela desproporcional ou excessiva, considerando a finalidade coercitiva da medida e o valor do bem envolvido, tratando-se de residência da autora e de suas filhas menores.

6.

A pretensão de minoração da multa revela-se prematura, pois ausente demonstração de descumprimento da ordem judicial ou de prejuízo concreto, sendo possível futura revisão nos termos do art. 537, § 1o, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela de urgência para suspender a alienação de imóvel objeto de financiamento com alienação fiduciária é cabível quando demonstrado, em cognição sumária, o exercício frustrado do direito de preferência previsto no § 2o-B do art. 27 da Lei 9.514/97 e o risco de dano irreparável.

2.

A multa cominatória fixada para garantir o cumprimento de ordem judicial, quando proporcional ao bem jurídico tutelado e ausente prova de descumprimento, deve ser mantida.

3.

A revisão do valor das
astreintes
pode ser realizada posteriormente, desde que configurado excesso ou descumprimento da obrigação imposta.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S/A
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento n. 1069460-77.2025.8.11.0041 movida por
EMANUELLE BRITO DIVINO
.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte autora, determinando ao banco requerido que se abstivesse de realizar a venda, a qualquer título, do imóvel situado no bairro Parque Atalaia, Cuiabá/MT, registrado sob a matrícula n. 97.572 do 5o Serviço de Registro de Imóveis de Cuiabá, fixando multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em caso de descumprimento.

O Agravante suscita a ausência dos requisitos legais para a concessão da antecipação de tutela na origem, porquanto a parte autora não teria comprovado fato constitutivo de seu direito, em especial eventual falha ou defeito na prestação de serviços que justificasse a medida concedida.

Defende a inaplicabilidade da multa fixada, argumentando que as
astreintes
devem observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, o que não se verificaria no caso concreto, pois o valor estipulado mostra-se desarrazoado e desproporcional.

Aponta a possibilidade de redução do valor arbitrado, de forma a evitar o enriquecimento sem causa da parte adversa, salientando que a manutenção do
quantum
fixado permitiria que fosse mais vantajoso ao agravado pleitear a multa do que o cumprimento da obrigação.

Assim, requer que seja concedido efeito suspensivo ao agravo e, no julgamento de mérito, que o recurso seja provido para reformar a decisão interlocutória, afastando a tutela antecipada ou a multa fixada. Subsidiariamente, pugna pela minoração do valor arbitrado a título de
astreintes
.

O pedido de liminar foi indeferido (id. 311901351).

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso (id. 313301895).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de revogação da antecipação da tutela anteriormente concedida e de afastamento ou minoração da multa cominatória imposta ao Agravante.

Na origem, trata-se de Ação de Consignação em Pagamento ajuizada pela Agravada, tendo por objeto o contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária referente ao imóvel de matrícula n. 97.572 do 5o Serviço de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT.

A Requerente sustentou que, após a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário em razão de inadimplência, buscou exercer seu direito legal de preferência para reaquisição do bem, conforme previsto no § 2o-B do art. 27 da Lei 9.514/97, mediante notificação extrajudicial protocolada diretamente na agência bancária.

Alegou que o banco se recusou a receber o pagamento e a fornecer o valor atualizado do débito, razão pela qual ingressou com a demanda, pleiteando o depósito judicial do valor incontroverso e a abstenção de novos atos expropriatórios.

O juízo
a quo
determinou a apensamento do feito junto à Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial referente ao mesmo imóvel (autos de n. 1062847-41.2025.8.11.0041), bem como deferiu a tutela de urgência para que a Instituição
abstivesse de realizar a venda, a qualquer título, do bem, assim como, para autorizar o depósito do valor incontroverso da dívida.

No presente recurso, o Banco agravante sustenta que a decisão que concedeu a tutela de urgência não observou os requisitos legais do artigo 300 do Código de Processo Civil, afirmando inexistirem elementos aptos a demonstrar a probabilidade do direito invocado ou o perigo de dano.

Argumenta que a multa cominatória fixada é excessiva e desproporcional, razão pela qual requer sua exclusão ou, subsidiariamente, a sua redução.

Em que pese a irresignação recursal,
a decisão agravada, ao determinar a manutenção da suspensão da alienação do imóvel, encontra amparo no conjunto fático/probatório apresentado nos autos originários, especialmente diante dos elementos que indicam a concentração de esforços pela Agravada para exercer o direito de preferência assegurado pela legislação de regência (Lei 9.514/97),
o que em tese não teria sido observado pela Instituição Financeira.

As circunstâncias que embasam a medida de urgência foram examinadas pelo magistrado singular na Ação Anulatória conexa, na qual se reconheceu a nulidade do leilão extrajudicial justamente pela ausência de intimação válida da devedora acerca das datas das praças (autos n. 1062847-41.2025.8.11.0041).

A sentença proferida naquela demanda confirmou expressamente a tutela de urgência, acolhendo integralmente o pedido anulatório e reforçando a necessidade de preservação do bem em disputa, diante de vício essencial no procedimento de expropriação.

Assim, os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil estão presentes em favor da Agravada, consubstanciada na tentativa frustrada de se exercer a faculdade legal de reaquisição do imóvel, e o perigo de dano irreparável, diante do risco iminente de alienação do único bem de moradia, de modo que a decisão recorrida não comporta reforma quanto a esse ponto.

Da mesma forma, não se constata excesso manifesto nas
astreintes
arbitradas na origem (R$ 50.000,00). A multa foi fixada com o objetivo de compelir o cumprimento da ordem voltada à abstenção de venda de bem de relevante valor econômico e elevado impacto social, tratando-se de imóvel residencial ocupado pela Agravada e suas filhas menores.

A quantia estipulada revela-se razoável para garantir o respeito à determinação jurisdicional e à preservação do direito discutido, sem configurar enriquecimento ilícito ou violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Por fim, a pretensão de revisão antecipada da multa cominatória, dissociada da demonstração de seu descumprimento ou da ocorrência de prejuízo concreto, revela-se prematura. Eventuais excessos poderão ser analisados oportunamente e, quando configurados, implicarão revisão das
astreintes
, não havendo qualquer prejuízo relevante à Instituição Financeira.

Nesse norte:

DIREITO DO CONSUMIDOR.
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE. FINANCIAMENTO HABITACIONAL. DÉBITO AUTOMÁTICO. INADIMPLÊNCIA CONTESTADA. SUSPENSÃO DE PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
ASTREINTES
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame

Agravo
de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender a consolidação da propriedade de
imóvel
financiado, diante de alegada falha bancária no débito automático das prestações, o que teria gerado indevidamente a instauração de procedimento expropriatório. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC; (ii) saber se a multa cominatória imposta, no valor de R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 30.000,00, mostra-se desproporcional. III. Razões de decidir
A documentação constante nos autos, especialmente extratos bancários e contrato de financiamento, revela, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado, indicando depósitos regulares com saldo para o débito das prestações. O perigo de dano mostra-se presente na possibilidade de perda da moradia do autor, bem jurídico de especial tutela constitucional. A multa cominatória fixada atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser revista futuramente caso se revele excessiva, conforme previsão do art. 537, § 1o, I, do CPC.
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência em caso de alegada falha bancária na execução contratual depende da demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano. 2. A multa cominatória fixada em valor
proporcional
e limitada, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC, é admissível, desde que não configure enriquecimento sem causa.” (...). (N.U 1017123-40.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 28/07/2025). (Destaquei).

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025